Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0713441-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YLENE FERNANDES RIBEIRO AGRAVADO: ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ, DEUZAMIRA DE NOVAIS PINTO D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora